Tribunal: STF
Processo: Rcl 79867
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 41/DF. CONCURSO PÚBLICO. COTA ÉTNICA. HETEROINDENTIFICAÇÃO. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Layane dos Santos Silva, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, no Processo nº 5021778-92.2025.4.02.5101, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.  



    2. A reclamante narra que foi aprovada nas fases objetiva e discursiva do concurso público para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas teve sua autodeclaração como parda rejeitada na etapa de heteroidentificação presencial.  



    3. Informa acerca do indeferimento do recurso administrativo apresentado, sob a justificativa de que seus fenótipos não a enquadrariam como parda. Diz do ajuizamento da questão, com pedido de tutela provisória, a qual também foi indeferida, pelo Juízo reclamado, mantendo-se o ato administrativo da comissão organizadora que não a enquadrou como negra/parda no concurso para formação de cadastro de reserva para provimento de cargos dos Quadros de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.  



    4. Alega descumprimento da ADC nº 41/DF, por meio da qual estabelecida a autodeclaração como critério principal para o reconhecimento da identidade racial, com a heteroidentificação atuando de forma subsidiária, especialmente quando houver dúvida razoável, devendo prevalecer a autodeclaração.  Argumenta que o Juízo reclamado, ao priorizar o fenótipo aparente perante o "homem médio", desconsidera sua autodeclaração e sua dignidade, contrariando o entendimento fixado por esta Corte Suprema.  



    5. Sustenta ter características fenotípicas de pessoa parda e se reconhece como tal, tendo, inclusive, ascendentes negros. Anexou fotos com familiares e o resultado de outro concurso público, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi aprovada como cotista após entrevista presencial com comissão de heteroidentificação.  Aduz, ainda, que a comissão do concurso do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não adotou as cautelas necessárias, desrespeitando sua dignidade e o precedente da ADC nº 41/DF  



    6. Solicita o benefício da gratuidade da justiça. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, determinando-se a inclusão de seu nome, sub judice, na lista de candidatos aprovados como cotista pardo e na classificação geral, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para reconhecer a nulidade da decisão impugnada.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.  



    13. Com efeito, em relação à referida temática, cumpre registrar que o Plenário da Corte, no âmbito da ADC nº 41/DF, fixou a seguinte tese:  



    “Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii)   mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”



    (ADC nº 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, p. 17/08/2017).  



    14. No presente caso, a 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em sede de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada realizado pela ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 11, p. 7-12; grifos e destaques do original):  



    "(...) TUTELA DE URGÊNCIA 



    No que concerne ao pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, urge ressaltar que, de acordo com a previsão contida no artigo 300 do CPC, há de se observar, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e não pode ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.



    Em análise perfunctória, característica deste momento processual, não vislumbro a presença dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida. Senão vejamos. 



    O edital do processo seletivo é o instrumento básico para que a Administração Pública proceda a um processo de seleção sem vícios. Ele dá as diretrizes de todo o certame a ser realizado, explicitando as regras constitucionais e legais que devem sempre ser respeitadas, bem como regulamentando as possíveis situações que ocorrerão, diante da especificidade de cada concurso. 



    O atuar da Administração Pública deve ser regido segundo a legalidade estrita, em especial quanto ao que concerne aos princípios constitucionais e, em caso de descumprimento por ela das regras previamente estabelecidas no edital que, consoante lição de Hely Lopes Meirelles, "é lei interna da concorrência, cujas regras obrigam candidatos e Administração Pública", configura-se a competência do Poder Judiciário para o resguardo do ordenamento jurídico. 



    Este Juízo, no enfrentamento de inúmeras questões atinentes aos concursos públicos e processos seletivos, vem decidindo pelo estrito cumprimento das normas editalícias, evitando a flexibilização, exceto em casos extremos, quando a norma se mostra ilegal. 



    Tal entendimento vem sendo adotado pela jurisprudência, com a aplicação do princípio de que o edital, por ser a lei do processo seletivo, vincula tanto a Administração Pública quanto aos candidatos que, ao se inscreverem manifestam sua vontade de participar da seleção, em observância às regras nele estabelecidas. 



    Confira-se:



    (...).



    Noutro giro, a política pública de ações afirmativas foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, sob a modalidade de cotas raciais, através do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010), com o objetivo de "garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica", conforme assentado em seu art. 1º. 



    De acordo com o referido diploma legal, considera-se negro aquele que se autodeclara preto e pardo, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adota autodefinição análoga, nos termos do seu art. 1º, parágrafo único, inciso IV. 



    Posteriormente, foi promulgada a Lei nº 12.990/2014, que deu maior abrangência à política de ações afirmativas, prevendo, em seu artigo 1º, caput, a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União Federal.



    Além disso, seu artigo 2º prevê que poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, sendo que seu parágrafo único estabelece, na hipótese de constatação de declaração falsa, que o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 



    Depreende-se, assim, a adoção do princípio da "autodeclaração" ou "autoidentificação", revestido, a princípio, do caráter de presunção absoluta, com base em uma interpretação literal, de acordo com a jurisprudência majoritária na ocasião. 



    No entanto, tendo em vista a ocorrência de abusos na utilização de tal instituto, a jurisprudência passou a considerar essa presunção apenas relativa, com fito de evitar que a autoidentificação se tornasse um instrumento de fraude à lei, o que prejudicaria o segmento social para o qual o estatuto foi direcionado, haja vista a deficiência revelada pela autodeclaração quando utilizado de forma absoluta. 



    Importante salientar, não obstante não exista na Lei nº 12.288/2010 previsão de mecanismo de verificação da autodeclaração pela Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186/DF, considerou a legitimidade da adoção de mecanismos adicionais de apuração da autodeclaração para fins de efetivo cumprimento da ação afirmativa social, sendo certo que a finalidade de tal medida é combater condutas fraudulentas e garantir os objetivos da política de cotas, respeitadas a dignidade da pessoa humana e assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



    Em outras palavras, a autodeclaração realizada pelo candidato é condição necessária, mas não suficiente, para concorrer às vagas reservadas aos cotistas negros e pardos, não constituindo presunção absoluta de afrodescendência, de modo que é possível a submissão do candidato que se autodeclara preto ou pardo à análise e verificação por banca designada pelo Poder Público para tal mister.



    Para dar concretude a tal direito, além da autodeclaração, também tem sido utilizados critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, como, por exemplo, a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso, e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. 



    Insta salientar que o critério legal em que se baseou o Estatuto da Igualdade Racial é o da fenotipia, qual seja, o conjunto de caracteres visíveis de um indivíduo ou de um organismo, em relação à sua constituição e às condições do seu meio ambiente, e não o da genotipia, não possuindo, por óbvio, precisão científica absoluta. 



    Desse modo, a aparência afrodescendente é o que valida a utilização do benefício legal, sendo imperioso que o indivíduo, perante o "homem médio", ostente o fenótipo negro ou pardo. Portanto, a ancestralidade e a consanguinidade não são elementos definidores de direito para a classificação dos candidatos nas vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas. 



    Ademais, como é comum nessa modalidade de seleção, a comissão encarregada de tal aferição, constituída mediante observância de requisitos próprios, possui alargada discricionariedade para considerar, à luz de critérios fenotípicos, o enquadramento ou não do candidato postulante na condição de cotista, sendo plenamente legal e legítimo, em consonância com Política de Ações Afirmativas, estabelecida pela Lei nº 12.288/2010, que tal aferição se dê através de entrevista presencial junto a comissão específica constituída para tal finalidade. Destaco a seguinte ementa de julgado:



    (...).



    Assentadas tais premissas, no caso concreto, o Edital do concurso em questão estabelece, de forma expressa e detalhada, as condições para concorrência às vagas destinadas a candidatos pretos ou pardos, ressaltando que a identificação se dará por critérios fenotípicos (evento 1, EDITAL9, fls. 08/09). Veja-se:



    (...).



    No caso em tela, vê-se que a autora foi convocada para a etapa de verificação presencial no procedimento de heteroidentificação (evento 1, EDITAL13) e não foi enquadrada nas vagas reservadas pera candidatos pretos e pardos (evento 1, EDITAL16). 



    Apresentado recurso administrativo, este restou indeferido em decisão devidamente fundamentada (evento 1, OUT15):



    (...).



    Cumpre destacar que, conforme já exposto, tal aferição realizada pela comissão específica não é sindicável pelo Poder Judiciário, cuja análise limita-se ao exame dos aspectos formais e procedimentais estabelecidos na regulamentação mencionada em questão que, como já exposto, em princípio, restaram estritamente observados. 



    Trata-se, portanto, de atribuição exclusiva da Comissão de Heteroidentificação, de natureza estritamente discricionária, somente se admitindo a intervenção judicial nas hipóteses de desvios formais e procedimentais ou, ainda, no caso de desvios de conduta ou fraudulentos, devidamente comprovados, o que sequer é alegado no caso em análise. 



    Portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Ao revés, ilegalidade haveria caso admitida a substituição dos critérios utilizados pela comissão avaliadora por outro escolhido pelo Juízo, em nítida invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo, o que é vedado.



    (...).



    Note-se ainda que este mesmo procedimento de aferição foi aplicado a todos os demais candidatos, não se podendo admitir, sob evidente violação do princípio isonômico, que a um candidato seja viabilizado procedimento avaliativo diverso. 



    Nesta senda:



    (...).



    Ressalte-se, por fim, que diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, esta deve prevalecer, não se admitindo a inversão de tal presunção, notadamente de forma inaudita altera parte. 



    Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida e determino:



    (...).”  



    15. Com efeito, o ato decisório, que apenas aprecia a ocorrência dos pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência, não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, nessa medida, não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado na ADC nº 41/DF. A legalidade do ato administrativo questionado ainda será objeto de cognição exauriente após instrução probatória, de modo que se mostra prematuro pretender, no atual estágio incipiente da demanda, o pronunciamento do Supremo sobre a questão.  



    16. Destarte, os fundamentos apontados não colidem com o entendimento extraído do julgamento da ADC apontada como paradigma. Naquela oportunidade, esta Corte Suprema reconheceu a validade constitucional do procedimento de heteroidentificação como mecanismo legítimo de manutenção da lisura na seleção de candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas negras.  



    17. Destaco a ponderação realizada pelo eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, a respeito da necessidade de se conjugar, de um lado, o esforço legítimo da Administração Pública em coibir fraudes evidentes no processo de autodeclaração para cotas étnicas com, do outro lado, os direitos fundamentais dos candidatos excluídos em decorrência da avaliação fenotípica implementada:  



    “(...) 68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. (...).”  



    18. Realço que, no caso em tela, a reclamante afirma, em sua exordial, ter interposto recurso administrativo contra o ato que não a enquadrou como negra/parda no concurso para formação de cadastro reserva para provimento de cargos dos Quadros de Pessoal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, de modo que não se afiguram desrespeitados os direitos ao contraditório e à ampla defesa da candidata.  



    19. Dessa forma, não se constata, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a ADC paradigma suscitada pela parte reclamante. A decisão atacada não descumpre o decidido por esta Corte Suprema na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41/DF.  



    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    22. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.   



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator